Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-84.2006.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001998-84.2006.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (EMBARGANTE), JULIO BACHS MAYADA - CPF: 514.231.119-15 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELADO), JULIO BACHS MAYADA - CPF: 514.231.119-15 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. A
LEGADA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA
DE CONVALIDAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZOS INCOMPETENTES DEVIDAMENTE ANALISADA E REJEITADA. PRELIMINARES RELACIONADAS AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
JULGADAS PREJUDICADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE POR ESSE CRIME.

PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
interpostos
contra acórdão que
proveu parcialmente, por maioria, a apelação criminal
defensiva
para redimensionar
a pena
do embargante
a 42 anos e 8 meses de reclusão por homicídios qualificados e tentativa de homicídio
(
artigo 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes), e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c art. 70,
in fine
, todos do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve omissões no acórdão relativas: (i) à nulidade
por ausência de convalidação
de atos praticados por juízos incompetentes; (
ii
) à alegada violação ao princípio do
ne bis in idem
e coisa julgada
,
face ao duplo julgamento pela prática do delito do art. 288,
caput
, do CP
;
e (
iii
) à
incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o delito de associação criminosa
.

III. Razões de decidir

3.
A omissão não se configura quando a
matéria

de nulidade por ausência de convalidação de atos praticados por juízos incompetentes
foi devidamente enfrentada no acórdão,
não se prestando os embargos de declaração para rediscussão do julgamento
.

4.
O acórdão não se afigura omisso
se
as preliminares relativas ao crime de associação criminosa foram julgadas prejudicadas em razão da extinção da punibilidade
do embargante por esse delito
,
pela prescrição da pretensão punitiv
a
, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

5.
O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração dos vícios elencados no art. 619 do CPP
(omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade)
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
interpostos
por
CÉLIO ALVES DE SOUZA
contra acórdão que,
por maioria
, proveu parcialmente o apelo
defensivo
para
redimensionar a pena
do embargante
a
42 (quarenta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
,
pelo cometimento dos crimes
de homicídios qualificados e tentativa de homicídio qualificado -
artigo 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes)
, e
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, c/c art. 70,
in fine
, todos do Código Penal

-
(ID
240433670
).

O
embargante sustenta
que houve omissão no v. acórdão
quanto às preliminares de: 1)
“
nulidade absoluta por inexistência de convalidação pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital de atos realizados por juízos incompetentes – Justiça Federal e 13ª Vara Criminal de Cuiabá
”; 2) “
nulidade por violação ao princípio do no bis in idem e coisa julgada material, face ao duplo julgamento pela prática do delito do art. 288, caput, do CP oriundo de idêntica acusação na Justiça Federal e Estadual
”; 3)
incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o delito de associação criminosa, pois a incompetência da Justiça Federal era apenas para os crimes dolosos contra a vida
”.

Pede o provimento para que seja sanado o vício, com efeitos infringentes
e para fins de prequestionamento
(ID
241484184
).

A
15ª
Procuradoria de Justiça Criminal
exarou parecer
pelo

não conhecimento
dos embargos e, no mérito,
pelo
desprovimento

(ID

245219662
).

Relatado o feito
.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
15ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer
pelo não conhecimento do recurso, sob a assertiva de que
“
as razões suscitadas pelo Embargante como fundamento do presente Embargos de Declaração foram devidamente analisadas na instância revisora, não restando demonstrado qualquer omissão na análise das nulidades, o que por si só, afasta as razões levantadas pelo Embargante
” (ID
245219662
).

Ocorre que se
apresenta
necessário analisar os pontos impugnados pel
o
embargante
para se concluir pela eventual ausência de mácula no
decisum
,

“
o que acaba por resvalar no mérito dos
aclaratórios
”
(TJMT, ED nº 0007379-50.2019.8.11.0064 – Rel
ator:
Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 6.3.2024).

Com efeito,
s
e
o embargante
aponta a presença de omissões no acórdão e a análise desses vícios demanda uma apreciação de mérito,
inviável o acolhimento d
a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração
.

Logo, o recurso deve ser admitido.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
.

V O T O (MÉRITO)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No caso, a
prelimina
r

de nulidade por
ausência
de convalidação dos atos realizados por juízos incompetentes

foi
expressamente
apreciada

e rejeitada
no julgamento do apelo

com base nas seguintes premissas
,
in
verbis
:

“(...) Os acusados Célio Alves de Souza e Júlio Bachs Mayada suscitaram preliminar de nulidade absoluta por inexistência de convalidação pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá dos atos realizados pelos juízos incompetentes e ilegitimidade do Procurador da República para subscrever denúncia e atuar perante a Justiça Estadual.

Todavia, inexiste a aventada ilegalidade, máxime por se tratar de matéria preclusa, como bem ressaltou o procurador do acusado João Arcanjo Ribeiro ao esclarecer que as controvérsias atinentes à denúncia subscrita por órgão ministerial federal e instrução processual procedida por juiz federal foram apreciadas e afastadas de nulidades pelo STJ (HC 309.453/MT) e pelo STF (HC 129.809/MT).

Pois bem, os acusados foram denunciados pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela prática descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, por duas vezes; no art. 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, II; no art. 288, parágrafo único; no art. 334, §º, letra "c", todos do Código Penal, perante a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, sendo pronunciados.

No entanto, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em grau de recurso, reconheceu a incompetência da Justiça Federal e anulou a pronúncia, remetendo a ação penal à Justiça Comum Estadual.

Assim, foram pronunciados pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, decisão que também foi anulada, em recurso em sentido estrito, neste e. Tribunal de Justiça, igualmente por incompetência.

Enviados os autos à 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nova pronúncia foi proferida, contra a qual foi interposto o Recurso em Sentido Estrito sob o n. 57220/2011, assim ementado:

‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2°, I e IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DOS RÉUS – PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 567 E 653 DO CPP – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA – NÃO VERIFICADA – IDENTIDADE APENAS QUANTO AOS TIPOS PENAIS – CRIMES PERPETRADOS EM DATAS DIFERENTES E POR QUADRILHA FORMADA POR AGENTES DISTINTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO QUE ANULOU O JULGAMENTO DO RECORRENTE JÚLIO BACHS MAYADA PERANTE O JÚRI – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTE SODALÍCIO PARA REVISAR A QUESTÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES – EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONSTATAÇÃO – APONTAMENTO OBJETIVO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE – FORTES INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS PELO JUÍZO A QUO – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DE CÉLIO ALVES DE SOUZA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES PRESENTES – RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos que dispõem os art. 567 e 653 do Código de Processo Penal, inexiste nulidade na decisão que convalida os atos instrutórios praticados no âmbito da Justiça Federal, a qual se declarou incompetente para o julgamento do caso, mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa dos réus. Não se verifica o instituto processual da litispendência se as denúncias insertas nos feitos, apesar de capituladas em delito idêntico, narram fatos distintos e descrevem crimes de quadrilhas compostas por pessoas diferentes. Este Sodalício não tem competência para rever a deliberação referente à declaração de nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri em que restou absolvido o réu Júlio Bachs Mayada, visto não ser cabível ao Tribunal Estadual examinar questões resolvidas por Tribunal Regional Federal. Estando comprovada nos autos a materialidade delitiva e havendo indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, impõe-se a pronúncia dos réus para a apreciação do mérito da questão pelo Tribunal do Júri. Inexiste o propalado excesso de linguagem se o magistrado de piso não emitiu, em momento algum, qualquer juízo de valor sobre as provas carreadas aos autos, limitando-se a sua simples indicação, com o escopo único de cumprir o que determina o art. 413, caput, do Código de Processo Penal, sem se esquecer das restrições impostas pelo parágrafo primeiro do citado dispositivo legal. Verificando-se que há indícios de que os réus tenham se valido de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como que o crime fora cometido mediante paga ou promessa de recompensa, deve ser mantida a inclusão das - respectivas qualificadoras. Não há falar-se em ausência de fundamentação se a decisão está amparada em elementos concretos e hábeis a justificar a manutenção da custódia preventiva dos recorrentes. Pronúncia mantida em todos os seus termos.’ (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, rel. DES. GÉRSON FERREIRA PAES (Relator), j. em 09 de novembro de 2011)

Importante destacar que a defesa de João Arcanjo Ribeiro impetrou o Habeas Corpus sob o n. 309.453/MT perante o STJ, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 57220/2011.

Assim, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ao julgar o respectivo HC, em 19-3-2015, rechaçou a alegação de nulidade do processo, desde a denúncia, por violação ao juiz natural e ao promotor natural. Veja-se:

‘PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA DAS POLÍCIAS CIVIL, MILITAR E FEDERAL NAS INVESTIGAÇÕES. PERSECUÇÃO PENAL APRESENTADA EM CONJUNTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DENÚNCIA ASSINADA POR MEMBROS DE AMBAS AS INSTITUIÇÕES. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS DA JUSTIÇA FEDERAL À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRODUZIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO JUÍZO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS A PRONÚNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Tendo havido nas investigações participação ativa das polícias civil, militar e federal e assinada a denúncia, em conjunto, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, não há falar em nulidade no caso concreto em decorrência da ratificação, na Justiça Estadual, do recebimento da peça acusatória e dos atos instrutórios ocorridos quando o processo encontrava-se na Justiça Federal. Precedentes desta Corte. 2 - Não é causa de nulidade da pronúncia, em relação à qual não há qualquer alegação de irregularidade formal ou material, o fato de o magistrado, após aquela decisão, proferir novo decisum, mantendo a prisão preventiva do paciente. Não há de preclusão pro judicato, ainda mais em se tratando, como é a prisão, de medida cautelar que, se pode ser revogada a qualquer tempo, pode, de igual modo, ser decretada. 3 - Impetração assestada contra acórdão de recurso em sentido estrito não conhecida.’

Opostos Recurso Ordinário contra esse julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes’ (RHC 129809, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 19-04-2016 PUBLIC 20-04-2016)

O acórdão supra transitou em julgado em 24/08/2016, consoante informações do sítio do Supremo Tribunal Federal.

Por essas razões, face à inexistência de ilegalidade e de preclusão da matéria, rejeito a preliminar suscitada. (...)”

A omissão não se configura quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não sendo o recurso
declar
atório
,
o me
io adequado para rediscutir aquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte (TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

Por sua vez,
verifico que
as

preliminares de nulidade por violação ao princípio do
n
e
bis in idem
e coisa julgada material, face ao duplo julgamento pela prática do delito do art. 288,
caput
, do CP
,
e de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o delito de associação criminosa

foram

julgadas
prejudicadas
no v. acórdão diante da extinção da punibilidade do embargante
, pela
prescrição da pretensão punitiva
,
em relação a
o
crime

de
associação criminosa
.

Veja-se:

“(...)
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

(...)

Por outro lado, verifica-se, de ofício, que estão prescritas as penas de Célio Alves de Souza e Júlio
Bachs

Mayada
relativas ao delito de associação criminosa.

Célio Alves de Souza foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas penas do art. 288, caput, do CP.

A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2002, fls. 415-426-vol. II (ID. 213570687).

A sentença de pronúncia válida foi prolatada 18 de maio de 2010, fls. 6643-6667-vol. XXVI (ID. 213594155), e a sentença condenatória em 31 de outubro de 2015, fl. 7793-7821-vol. XXXI (ID. 213594175).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso, a pena de 2 (dois) anos de reclusão prescreverá em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Desse modo, constata-se que transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e pronúncia e entre a sentença condenatória até a presente data, operando-se, portanto, a prescrição para o delito do delito de associação criminosa.
(...)

De ofício, declaro a extinção de punibilidade de Júlio
Bachs

Mayada
e de Célio Alves de Souza pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 288, caput, do CP, com fundamento nos
arts
. 107, IV, 109, V, c/c
arts
. 110, § 1º, e 119, todos do CP.

Julgo, por conseguinte, prejudicadas as preliminares de nulidade por violação ao princípio
do no
bis in idem e coisa julgada material, face ao duplo julgamento pela prática do delito do art. 288, caput, do CP e de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o delito de associação criminosa
.
(...)”
– grifado

Pari passu
,
o
acórdão não se afigura omisso
se
a
s
preliminares
relativas ao crime de associação criminosa
,
expressamente
consignadas no relatório
e voto
,
foram julgadas prejudicadas
em razão da extinção da punibilidade do
embargante

por esse delito
, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Conforme pacífica posição jurisprudencial dos tribunais superiores
, a extinção da punibilidade torna desnecessária a apreciação das preliminares
arguidas

o
u
demais teses
de mérito
relacionadas
ao crime prescrito,

por acarretar
a
cessação do interesse de agir
,
esvaziando a necessidade de deliberação sobre eventuais questões processuais

(STJ, HC 751204/RS – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - Sexta Turma – 25.11.2022).

No mesmo sentido: TJMT,
ED
N.U 0067715-38.2007.8.11.0000
– Relatora: Dra. Maria Rosi de Meira Borba – Terceira Câmara Criminal – 19.10.2007;
ED
N.U 0020703-57.2009.8.11.0000
– Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2009
; AP N.U 0001830-56.2016.8.11.0099 - Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 11.11.2024.

Logo, o v. acórdão não se mostra omisso, razão pela qual
, os presen
tes Embargos de Declaração
merecem
desprovi
mento
.

Por fim
, registr
o
que

o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração dos vícios elencados no art.
619 do
C
ódigo de Processo Penal
(omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade)
.

Em caso semelhante,
recentemente,
este e. Tribunal assim decidiu:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE– INVIABILIDADE – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PROPÓSITO DE VIABILIZAR O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.619 DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
”
(TJMT, ED N.U
0014326-98.2008.8.11.0002
– Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 11.11.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

e, no mérito
,
DEPROVEJO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024